Tribunal: TJDFT
Processo: 0709237-02.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO CARACTERIZADAS. INCONFORMISMO COM A TESE ADOTADA. REVOLVIMENTO DE PROVAS. VÍCIO INOCORRENTE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Trata-se de Embargos de Declaração interposto pela parte recorrida sucumbente em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que negou provimento ao recurso interposto, mantendo a sentença combatida. Alega a existência de omissão e obscuridade na análise da sua responsabilidade civil.
II. Os Embargos de Declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisium, para comportar a oposição dos embargos. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento, ainda que para fins de prequestionamento.
III. No caso em concreto, não se configura os vícios alegados, pretendendo a parte embargante, na realidade, a revisão das provas e rejulgamento do mérito da matéria já apreciada no acórdão. Assentado na doutrina e jurisprudência que, não há vício de omissão ou contradição se no julgamento foram declinados os fatos e os fundamentos do convencimento do julgador.
IV. O Acórdão expressamente decidiu que: “II. Não configura cerceamento de defesa a dispensa da oitiva de testemunhas quando o fato delas prescinde, ante a farta documentação existente nos autos que comprova a dinâmica dos fatos (em especial o furto das chaves do veículo da autora/recorrida enquanto realizava seus exercícios físicos). No mais, o juiz é o destinatário final das provas, não tendo obrigação pela produção de todos os meios postulados pelas partes. Preliminar rejeitada. III. No que pertine a preliminar de vício na fundamentação da sentença de embargos de declaração, descabe as alegações deduzidas pela parte ré/recorrente, porquanto a sentença bem explanou o fundamento central que justificou o julgamento de rejeição dos embargos de declaração, nos seguintes termos: “os fatos que não eram incontroversos restaram devidamente comprovados por meio do Inquérito Policial, do depoimento do autor do crime e da documentação carreada ao processo criminal. Além disso, não se mostra plausível que a ré consiga comprovar fato negativo, ainda mais por meio de testemunhas que sequer prestariam compromisso legal “. Preliminar rejeitada. IV. Avançando no mérito, o artigo 14, §3o, II, do CDC dispõe que o fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. Trata-se de responsabilidade objetiva e o ônus da prova da causa excludente (culpa exclusiva da vítima ou de terceiros) é do fornecedor. V. Restou incontroverso que a parte autora/recorrida era cliente da academia. Igualmente não se discute que o furto de seu veículo somente se perpetrou em razão do furto anterior das chaves do referido automóvel que estavam em armário fornecido pela parte ré/recorrente. VI. E nesse sentido, pode-se invocar, por analogia, a jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça tanto nos casos de danos causados nos automóveis dos clientes dentro do estacionamento de propriedade da empresa, como furtos praticados dentro de shoppings ou instalações comerciais. Em todos eles, o proprietário do estabelecimento é responsável pela reparação dos danos. VII. Concretamente, a disponibilização de armários não afasta a responsabilidade pela guarda dos bens dos consumidores em armários localizados em no interior do estabelecimento comercial, aos quais também se estende o dever de vigilância enquanto utilizados por frequentadores da academia. Nesse passo, é indubitável o direito à justa indenização, mostrando incólume a decisão proferida pelo juízo de origem. VIII. Quanto ao dano moral, tenho que assiste razão a parte autora/recorrente. Há precedente desta egrégia Turma Recursal, no qual demandada a mesma fornecedora de serviços, em que restou decidido que “A subtração de bem de cliente no interior de estabelecimento comercial, atrelado a omissão do fornecedor em tentar minimizar as agruras decorrentes do ilícito, particularmente deixando o consumidor à própria sorte, são circunstâncias suficientes para a caracterização do dano moral” (Acórdão 992749). A situação dos autos amolda-se àquela antes dirimida, motivo por que na espécie também há que se reconhecer a ocorrência do dano moral. IX. O valor da indenização dever ser fixado no montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de indenização por dano moral mostra-se compatível com as circunstâncias do caso, tendo em vista que atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.”.
V. Assim, a pretensão não encontra qualquer amparo no art. 48 da Lei no. 9.099/95.
VI. Embargos conhecidos e rejeitados. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.